Tribunal: TCU
Processo: 018.488/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação parcial de recursos repassados por força de convênio firmado com o objetivo de contratar serviços de assistência técnica a serem prestados a famílias assentadas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Maranhão em desfavor de Ilzemar Oliveira Dutra, ex-prefeito de Santa Luzia/MA, em razão da impugnação parcial de recursos repassados por força de convênio firmado com o objetivo de contratar serviços de assistência técnica a serem prestados a famílias assentadas nos projetos Cacique/Tucumã, Edith, Faisa, Rosa Saraiva, Padre Cícero/Santa Helena e Planalto/Pedesa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel Ilzemar Oliveira Dutra; 9.2. julgar irregulares as contas de Ilzemar Oliveira Dutra, condenando-o ao recolhimento aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora das datas discriminadas até a data do pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 10.027,60 20/7/2002 27.614,40 23/7/2002 19.062,00 30/7/2002 13.000,00 11/10/2002 3.500,00 30/10/2002 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. remeter cópia deste acórdão à Superintendência Regional do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária no Maranhão e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.